Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE IPVA E MULTAS. COMUNICADO DE VENDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DO TÍTULO. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. Pugna pela inexistência do dano extrapatrimonial em razão das diligências da Administração em efetuar o cancelamento da CDA e do protesto, bem como em razão do tempo de negativação. Defende a incidência da Súmula 385 do STJ pela existência de outros débitos tributários não pagos. Assevera, ainda, que a quantia é excessiva por não observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 46269516). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (Id. 46269519).
3. Diante de falha nos serviços prestados pelos órgãos públicos, a autora teve seu nome inscrito na dívida ativa e protestado em cartório de títulos nos valores de R$ 541,86 (quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) e de 626,69 (seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), respectivamente, sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
4. Regista-se que não incide a Súmula 385 do STJ, porquanto não há prova nos autos da existência de anotações pré-existentes nos cadastros de inadimplentes em nome da autora.
5. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em especial o valor e o tempo de permanência das restrições, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Precedentes: Acórdão 1373228, 07122853220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021; Acórdão 1370762, 07283330320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Acórdão 1417732, 07286500620218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Isento de custas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.